Tribunal: TJPA
Processo: 0018358-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018358-94.2015.8.14.0301

APELANTE: EDILSON OLIVEIRA E SILVA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, EDILSON OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÂO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. É PACÍFICO, E CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O ENTENDIMENTO DE QUE O SISTEMA UNIMED, COMO INTEGRADO, ALBERGA TODAS AS UNIMEDS EXISTENTES, QUE POSSUEM REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E IGUAL LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA RESPONDER ÀS AÇÕES PROPOSTAS POR SEUS USUÁRIOS. E ESTE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR NOSSOS TRIBUNAIS.
SOBRE
A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, DECORRENTE DA RECUSA DOS PLANOS DE SAÚDE EM COBRIR DETERMINADOS PROCEDIMENTOS COM BASE EM
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS

CONTRATUAIS
, O STJ FIRMOU POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE A
NEGATIVA
DE
COBERTURA
, NESSAS HIPÓTESES, ENSEJA DANO MORAL.
QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO, É SABIDO QUE
O PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº º 0018358-94.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADOS: MARCELO RODRIGUES COSTA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... E EDILSON OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA JOSÉ ISAAC PACHECO FIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de declaração oposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a decisão proferida nos autos da ação indenizatória, movida por EDILSON OLIVEIRA E SILVA.

Diz a embargante que: Houve omissão quanto aos fundamentos que caracterizam a ilegitimidade da ré, assim como o necessário prequestionamento acerca dos referidos elementos. O r. acórdão não se manifesta acerca dos principais fundamentos da Apelação interposta pela UNIMED Belém, consubstanciado no fato de que, em que pese a existência do chamado “acordo de cooperação”, a negativa de cobertura ao Sr. Edilson Oliveira se deu somente pela Unimed Paulistana, bem como a negativa por intepretação de cláusula contratual não gera ato ilícito que venha a caracterizar existência de dano moral.

E mais, que o acórdão recorrido ainda foi omisso quanto a jurisprudência colacionada em sede de apelação, às fls. 12 do r. recurso, a qual trata de caso semelhante ao debatido na presente demanda, ou seja, a negativa de cobertura em razão de interpretação de cláusula contratual, não poder ser tomada como ilícito a ensejar a condenação em dano moral.

Requer o prequestionamento da matéria suscitada e concomitantemente o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte contrária.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, 13 de maio de 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº º 0018358-94.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADOS: MARCELO RODRIGUES COSTA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... E EDILSON OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA JOSÉ ISAAC PACHECO FIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "vênia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Afirma o recorrente que a decisão embargada, foi inicialmente omissa quanto a afirmativa de que o r. acórdão não se manifesta acerca dos principais fundamentos da Apelação interposta pela UNIMED Belém, consubstanciado no fato de que, em que pese a existência do chamado “acordo de cooperação”, a negativa de cobertura ao Sr. Edilson Oliveira se deu somente pela Unimed Paulistana, bem como a negativa por intepretação de cláusula contratual não gera ato ilícito que venha a caracterizar existência de dano moral.

Não antevejo qualquer omissão, pois como bem articulado pela parte embargada, é pacífico, e consolidado na jurisprudência pátria, o entendimento de que o Sistema Unimed, como integrado, alberga todas as UNIMEDS existentes, que possuem reponsabilidade solidária e igual legitimidade ad causam para responder às ações propostas por seus usuários. E este o entendimento firmado por nossos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA NACIONAL. ATENDIMENTO POR INTERCÂMBIO. UNIMED BH E UNIMED PAULISTANA. CONVÊNIO ENTRE HOSPITAL E OPERADORA ROMPIDO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. (...) Sendo a Central Nacional Unimed uma das conveniadas do hospital escolhido, deve ser reconhecida a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente, levando-se em consideração o sistema de colaboração mútua entre as cooperativas integrantes do grupo Unimed. (Apelação Cível 1.0324.15.003809-3/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2018, publicação da súmula em 02/03/2018.

APELAÇÃO CÍVEL. UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INTERNAÇÃO NO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO. COBERTURA. I - Tratando-se de empresas do mesmo grupo, não há que se falar em ilegitimidade passiva. II - É indiscutível a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais entre usuário e operadora de planos de saúde. II - Tendo o contratante aderido ao plano de saúde, prevendo, expressamente, a cobertura de procedimento cirúrgico e internação no Centro de Tratamento Intensivo - CTI, mostra-se ilegal a negativa da contratada em cobrir tais despesas. (Apelação Cível 1.0024.07.474075-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2013, publicação da súmula em 06/03/2013).

Passemos agora, a outra suposta omissão, que seria
quanto a jurisprudência colacionada em sede de apelação, a qual trata de caso semelhante ao debatido na presente demanda, ou seja, a negativa de cobertura em razão de interpretação de cláusula contratual, não poder ser tomada como ilícito a ensejar a condenação em dano moral, apenas, esclareço a recorrente que sobre
a configuração do dano moral, decorrente da recusa dos planos de saúde em cobrir determinados procedimentos com base em
interpretação
de
cláusulas

contratuais
, o STJ firmou posicionamento no sentido de que a
negativa
de
cobertura
, nessas hipóteses, enseja dano moral
.

A embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Embargos de Declaração-Cv
1.0287.13.006842-5/003

0068425-06.2013.8.13.0287 (1)

Relator(a):
Des.(a) Evangelina Castilho Duarte

Data de Julgamento:
23/04/2020

Data da publicação da súmula:
05/05/2020

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
-
PREQUESTIONAMENTO
- OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO. As razões dos presentes
embargos
de
declaração
não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua interposição, mas apenas demonstram a irresignação do Embargante com o julgamento proferido.

Destarte, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC/2015, os presentes embargos declaratórios devem ser desacolhidos.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM, 13 de maio de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 24/06/2021